Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725937-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) D E C I S Ã O Pedido liminar – Menoridade – Curso Supletivo – Ingresso em Universidade – IRDR - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Tratando-se, pois, de Apelação contra Sentença a qual denegou a segurança para que a impetrante seja matriculada em curso supletivo, cabível o requerimento de medida liminar nesta instância recursal. Peço vênia aos valorosos entendimentos contrários, todavia, apesar do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000 não ter transitado em julgado e ainda não possuir efeito vinculante, é o caso de aplicação da tese definida em sua inteireza, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça, já manifestado em órgão colegiado. Nesta seara, prevalece o entendimento majoritário definido no incidente, in verbis: "CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria." (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021.) Para além, a questão, para mim, não pode se resumir na evidente capacidade intelectual presumida do jovem menor de 18 anos aprovado para curso universitário, dando por concluído, assim e por isto, o segundo grau inacabado. Na verdade, vislumbro na vedação ao curso supletivo de menor de 18 anos, estabelecido no artigo 38 da Lei no. 9.394/96, algo mais que simples rigor de "capricho". Isso porque, existe toda uma sistemática de diretriz educacional elaborada por profissionais da área, estabelecendo matérias e etapas a serem percorridas pelos jovens alunos. Não é demais lembrar que a educação, nos tempos atuais, está diretamente relacionada ao negócio educacional, onde custos e lucros são estimados com base na quantidade de anos letivos destinados a cada qual, o que seria estimulado com a concessão indiscriminada de antecipação do ensino médio a alunos em idade escolar padrão. No caso dos autos e de outros, a se perpetuar interpretação diversa, haverá evidente migração em massa de alunos das escolas de Ensino Médio para os Supletivos, restando por inviabilizar os primeiros com enriquecimento ilegal dos últimos, ferindo a segurança jurídica do negócio empresarial, descumprindo-se ainda expressa disposição legal. A criação do supletivo se justifica em razão do indivíduo que, por razões outras, não logrou êxito em concluir o ensino médio na faixa etária normal, assim, a fim de minorar os efeitos negativos deste fato decorrentes, é que se instituiu um programa adequado para capacitar em menor tempo aqueles que já ultrapassaram a idade padrão, qual seja, 18 anos. Não vislumbro no caso em apreço nem a idade avançada, nem os prejuízos decorrentes de uma educação incompleta, porquanto a requerente tem idade compatível com ano escolar que cursa. Assim sendo, não vislumbro no caso a excepcional autorização para ingressar no Curso Supletivo – maioridade ou educação inacabada. Assim sendo, deve a Apelação ser processada sem efeito suspensivo, surtindo-se os efeitos do comando sentencial, até final julgamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar incidental. Aguarde-se a inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator